Tribunal: TJDFT
Processo: 0708954-04.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REJEITADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. DEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONFIRGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO BMG SA, parte requerida, contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, que visava a declaração de inexistência contratual e devolução do valor da parcela já abatida, além da condenação por danos morais. A sentença concluiu pela nulidade e a inexistência de débitos relativos ao contrato n. 420224294, que se refere a empréstimo consignado em nome do autor, e para condenar o banco requerido a devolver o valor de R$20,00 (vinte reais), a ser corrigido monetariamente desde a data do desembolso, acrescido de juros de mora desde a citação. O recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência do juizado para julgamento da matéria dada a necessidade de perícia grafotécnica, incompatível com o curso processual nos Juizados. Argumenta, ainda, a ocorrência de prescrição, pois a ação foi proposta em 11/07/2023, assim, sustenta que os descontos ocorridos antes de 11/7/20 estão prescritos. No mérito, aduz que não há fraude na contratação e que o desconto é legítimo. Requer a reformar da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
II – Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 53637083). Contrarrazões apresentadas (ID 53637088).

III - Preliminar de incompetência. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial grafotécnica, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução do caso. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Ademais, é importante destacar que o pedido de realização de perícia grafotécnica é genérico e sequer foi apresentado contrato com assinatura física para fins de realização de perícia da grafia inscrita, pois o contrato objeto da lide n. 420224294 foi contrato incluso em 19/06/23 com valor emprestado de R$ 10,00 (ID 53630247), quando o contrato anexado aos autos é de 2019 com outros valores. Preliminar rejeitada. Precedente: (Acórdão 1768023, 07091948520228070019, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IV – Preliminar de prescrição. O contrato de empréstimo questionado nos autos de n. 420224294 foi realizado em 2023, com data de inclusão em 19/06/23 e desconto em 7/2023 e a ação foi proposta em 11/07/2023. Portanto, nos moldes do art. 206, §3o, V, do CC, não restou consumada a prescrição. Preliminar rejeitada.
V – O cerne da questão é aferir a legalidade do desconto efetuado em folha de pagamento do autor/idoso.
VI - Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3o, do CDC).
VII - Na situação em exame a parte recorrente sustenta a legitimidade da contratação e do desconto realizado. Todavia, como bem descrito na sentença, a recorrente sequer apresentou o contrato relativo a contratação questionada nos autos. Por outro lado, o recorrido confirma que já obteve empréstimo junto ao recorrente, mas nega que tenha solicitado empréstimo de R$ 10,00. Assim, ante a responsabilidade objetiva da instituição financeira (artigo 14, §3o, do CDC) em relação a suas contratações, não restando a legitimidade da contratação, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
VIII – No que tange a devolução em dobro, o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor consigna o direito da repetição do indébito, exceto causa justificável. No caso, a repetição é devida, pois sequer há provas de que o autor/recorrido anuiu para a contratação em questão. Sentença mantida.
IX – Do pedido contraposto. Não há que se falar em compensação, pois o que se pretende nos autos é a declaração de nulidade de empréstimo realizado em 2023 no valor de R$ 10,00 e não há qualquer requerimento relativo ao contrato realizado em 2019. Destaca-se que se há irregularidade com os pagamentos de tal contrato a demanda deve ser tratada em ação própria, pois tal apreciação foge do pleito inicial.
X - Recurso conhecido, preliminar rejeitada, prejudicial afastada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% do valor corrigido da causa.
XI - A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.